Tribunal: TJMT
Processo: 1019401-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019401-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (AGRAVADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGOS 489, § 1
o
, IV, E 135, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda., em face da decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1
o
, do CPC; (ii) a análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica à luz do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a apontar genericamente a ausência dos requisitos previstos no art. 50, do CC, sem expor de forma clara os motivos que levaram ao indeferimento do pedido.

4. A ausência de fundamentação adequada viola o art. 93, IX, da CRF, bem como os arts. 11 e 489, §1
o
, do CPC, configurando nulidade insanável do
decisum
.

5. Considerando a existência de elementos fáticos que demandam análise probatória detalhada, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prolação de nova decisão com observância do art. 135, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada.

Tese de julgamento: "A ausência de fundamentação suficiente em decisão judicial constitui nulidade, nos termos do art. 489, §1
o
, IV, do CPC, sendo imprescindível a explicitação dos elementos de convicção do magistrado em casos que demandem análise probatória mais aprofundada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 135 e 489, § 1º, IV; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AG 5008146-92.2020.4.04.0000, Rel. Alexandre Gonçalves Lippel, j. 10.02.2021; Tema 246/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado na Ação Monitória n. 1024883-48.2024.8.11.0041, por ela proposta.

A Recorrente levanta a preliminar de nulidade do
decisum
, ao argumento de que se encontra desprovido de fundamentação. No mérito, alega que o ato judicial impugnado é
contra legem
, visto que não foi oportunizada a manifestação da parte Recorrido, sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz que há indícios de desvio patrimonial e existência de sócios ocultos – Marcos Siqueira e Alini Siqueira –, já que Matheus Siqueira se apresenta nas redes sociais como sendo “piloto comercial”.

Salienta que foram constatadas várias inconsistências contábeis e ocultação de bens e que, no período de crise, a pessoa jurídica Recorrida fez um incremento substancial em imobilizado (imóveis), no montante superior a cem milhões de reais.

Argumenta que arresto não configura ato de constrição, portanto, não contraria a decisão, prolatada no processo de Recuperação Judicial.

Ao final, defendeu ter preenchidos os requisitos legais necessários a concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi parcialmente concedido (id. 227166676, págs. 01/04).

Sem contraminuta, em vista de a relação jurídica processual não ter sido angularizada.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado na Ação Monitória n. 1024883-48.2024.8.11.0041, por ela proposta.

Denota-se dos autos de origem que
a pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda. propôs a Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em face da empresa Soami Agroindustrial Ltda., Matheus Felipe Farias de Siqueira, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira, alegando que, no ano de 2023, prestou, por diversas vezes, serviços de transporte e frete de grãos para a empresa Requerida e que a partir de fevereiro de 2024, os pagamentos não foram efetuados.

Salientou, na inicial, que buscou renegociar o débito, mas foi surpreendida com a informação de que a pessoa jurídica ingressou com uma ação de recuperação judicial – processo n. 1007244-17.2024.8.11.0041 –, cujo passivo é de R$ 229.192.288,40 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Sustentou que interpôs o RAI n. 1010977-172024.8.11.0000, obtendo a concessão de liminar para sobrestar os efeitos da decisão que determinou o processamento da recuperação judicial.

Defendeu a necessidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica, para a inclusão de Matheus Siqueira, Marcos Siqueira e Alini Siqueira no polo passivo da ação, para responderem de forma solidária e integral pela dívida.

A Julgadora singular indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Indefiro
, nesse momento processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não ficaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e
determino
a retificação dos dados dos autos no tocante à parte requerida, devendo constar no polo passivo tão somente
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA (CNPJ n. 09.022.921/0001-20)
. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Transportes Botuverá Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade do
decisum
, por ausência de fundamentação, suscitada pela Agravante.

Da Preliminar de Ausência de Fundamentação

A Recorrente suscita a preliminar de nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que esta não possui fundamentação adequada.

De início, é essencial destacar que o dever de fundamentação das decisões judiciais é preceito basilar do ordenamento jurídico brasileiro, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim estabelece:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil reforça essa exigência, dispondo nos artigos 11 e 489, §1
o
, o seguinte:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como se observa, o dever de fundamentação é condição essencial à validade dos atos decisórios no processo judicial. Trata-se de garantia constitucional que assegura a transparência do julgamento, possibilitando às partes a compreensão das razões que levaram o Magistrado a formar seu convencimento.

Além disso, a fundamentação robusta e clara permite o efetivo controle de eventuais equívocos por instâncias superiores.

Entrementes, a exigência de fundamentação não implica que a decisão deva ser extensa ou prolixa. É suficiente que estejam explicitados os motivos do convencimento judicial, a interpretação conferida à norma aplicável e a correlação entre esta e os fatos discutidos nos autos.

No caso em tela, a empresa Recorrente argumenta que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não apresenta fundamentação adequada, limitando-se a afirmar genericamente que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, sem detalhar as razões que levaram a tal conclusão. Ainda, destaca que a Magistrada não enfrentou os argumentos por ela apresentados, os quais visavam demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à desconsideração pleiteada.

A leitura atenta da decisão recorrida revela, de fato, que esta carece de fundamentação suficiente, uma vez que não explicita os elementos de convicção que embasaram o indeferimento do pedido.

Tal omissão configura nulidade, nos termos do artigo 489, §1
o
, inciso IV, do CPC, pois não enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pela parte.

Além disso, chama atenção o fato de que o indeferimento do pedido ocorreu de plano, sem a observação do disposto no artigo 135, do CPC, que prevê a necessidade de instrução probatória adequada quando houver elementos controversos que demandem apuração mais detalhada.

A ausência de fundamentação adequada em decisões judiciais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, configura vício insanável, ensejando sua nulidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Nos termos do inc. III do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, conjugado com o inc. IX do art. 93 da Constituição Federal, é nula por ausência de fundamentação a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
2. A ausência de fundamentação nas decisões judiciais fere previsão constitucional assim como do Código de Processo Civil, devendo ser conhecida de ofício, em qualquer fase e grau de jurisdição. (TRF-4 - AG: 50081469220204040000 5008146-92.2020.4.04.0000, Relator: Alexandre Gonçalves Lippel, Data de Julgamento: 10/02/2021, Primeira Turma). (Negritei).

Por tais considerações, entendo que a decisão recorrida encontra-se eivada de nulidade, em razão da ausência de fundamentação e, por isso, deve ser declarada sua nulidade, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferida nova decisão, observando-se o disposto no artigo 135 do CPC e garantindo-se o adequado enfrentamento das questões suscitadas pela parte.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Transportes Botuverá Ltda.
, para declarar a nulidade da decisão recorrida, ante a ausência de fundamentação e, de consequência, determinar que o
Juízo singular que observe o previsto no artigo 135, do CPC. Fica prejudicada a apreciação das demais teses apresentadas pela Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025